Tribunal: TJES
Processo: 5008824-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008824-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: VANDER LUIZ DA SILVA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PROVA MÍNIMA. ÔNUS DO AUTOR. INVERSÃO. ENUNCIADO 951 DO FONAJEF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Kirton Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo contra decisão que determinou o arbitramento de valores referentes a expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança nos meses de junho e julho de 1987 e aplicou multa pela não apresentação de extratos bancários, ao reconhecer a titularidade da conta pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores apresentaram prova mínima da existência de saldo ou manutenção da conta nos meses de junho e julho de 1987; (ii) estabelecer se é legítima a inversão do ônus da prova nas circunstâncias do caso, nos termos do Enunciado 951 do FONAJEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, em recurso repetitivo (REsp n. 1.133.872/PB), exige prova mínima da relação jurídica para justificar a inversão do ônus da prova e a imposição de exibição de documentos pela instituição financeira.

4. Os documentos juntados indicam a existência de contas somente a partir de 1990, sem qualquer prova de vínculo contratual ou saldo nos meses de junho e julho de 1987.

5. Sem essa prova mínima, não se admite o arbitramento judicial dos valores nem a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova para exibição de extratos exige prova mínima da existência da relação jurídica no período indicado.

2. A ausência de prova da conta ativa ou de saldo em junho e julho de 1987 afasta o arbitramento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.133.872/PB, rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção, j. 14.12.2011, DJe 28.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008824-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A
AGRAVADO: VANDER LUIZ DA SILVA, MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por KIRTON BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação que lhe move VANDER LUIZ DA SILVA, que deferiu o pedido de arbitramento dos valores devidos a título de expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança nos meses de junho e julho de 1987, com fundamento no Enunciado 951 do FONAJEF, bem como aplicou multa pela ausência de cumprimento da ordem de apresentação de extratos bancários. A decisão reconheceu a comprovação documental da titularidade das contas pelos autores, reputando injustificada a omissão do réu em apresentar os extratos requisitados, o que ensejou o arbitramento judicial.

O agravante sustenta, em síntese, que não houve resistência injustificada à determinação judicial, tendo apresentado os extratos disponíveis, os quais referem-se a período posterior aos meses requisitados, e informado reiteradamente nos autos a impossibilidade de localizar documentos relativos a junho e julho de 1987. Alega ainda a ausência de prova nos autos, por parte dos autores, quanto à existência de saldo nas contas poupança no período controvertido, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou tese jurídica segundo a qual, dentre outros ponto, destaca que
ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos
, vejamos:

Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil,
é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.
(REsp n. 1.133.872/PB, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 14/12/2011, DJe de 28/3/2012.)

Compulsando os autos, constato que os agravados não produziram prova mínima da existência de conta bancária em 1987, diferente dos demais períodos, a justificar a inversão do ônus imposta ao agravante, tampouco o arbitramento do valor de tal período.

O Enunciado 951 do FONAJEF autoriza, de fato, o arbitramento judicial de valores devidos a título de correção monetária em cadernetas de poupança, desde que haja prova inequívoca da titularidade da conta no período discutido.

No entanto, como já destacado, os Tribunais Superiores já decidiram que, ainda que se admita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, é indispensável que o autor apresente indícios mínimos da existência da relação jurídica.

No presente feito, embora constem nos autos documentos comprobatórios da existência das contas a partir de 1990, não há qualquer prova mínima da existência de saldo ou sequer da manutenção ativa da conta nos meses de junho e julho de 1987, fato essencial para o acolhimento do pedido de arbitramento com base no citado enunciado.

Do exposto,
CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto à determinação de arbitramento dos valores relativos aos meses de junho e julho de 1987, excluindo-se esse ponto da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.